Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085/STJ. SITUAÇÃO PECULIAR. DESCONTO DO VALOR TOTAL DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE HUMANA.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n.o 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP e em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento e traçou as diretrizes sobre os descontos efetuados em conta corrente para pagamento de mútuo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tese no 1.085/STJ).

Evidentemente que a liberdade de contratar e das partes voluntariamente elegerem a forma de pagamento com desconto em conta corrente deve se coadunar com os demais princípios constitucionais do ordenamento jurídico pátrio, devendo-se analisar, casuisticamente, eventual violação ao princípio da dignidade humana e a manutenção da preservação do mínimo existencial para o sustento do devedor e de sua família.